Tribunal: TJDFT
Processo: 0728209-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. NOVA DECLARAÇÃO DE PERDA. REMANESCENTE DE PERDA ANTERIOR. CONTAGEM A PARTIR DA ÚLTIMA INFRAÇÃO. ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A nova redação do artigo 127 da Lei de Execuções Penais estabelece que, no caso de perda de dias remidos por prática de falta grave, a contagem dos dias a serem remidos reinicia a partir da data da infração disciplinar.
2. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o tempo remido remanescente da perda decretada, não poderá ser incluído em subsequente declaração de perda dos dias remidos, advinda de nova falta grave
3. Recurso conhecido e provido.